Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-33.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001347-33.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDIVALDO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 023.926.592-06 (RECORRENTE), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS A CONCESSÃO DE DESCONTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANDO A QUITAÇÃO DAS FATURAS EM ABERTO – FATURAS PAGA MEDIANTE DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA PROMOVIDA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido na inicial, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças indevidas após o pagamento do débito em aberto, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ;

Bem como para DECLARAR inexistente o débito os débitos discutidos na inicial e CONFIRMAR a liminar deferida.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia técnica.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que após minuciosa apuração realizada no sistema da ora Recorrente, não foi detectada nenhuma irregularidade capaz de gerar qualquer tipo de dano à parte recorrida.

Alega que ficaram em aberto os débitos nos valores de R$125,42 e R$195,62, pagos em 09/12/2019. Alegou, ainda, que o desconto citado na inicial foi aplicado na fatura 06/2018 no valor de R$195,62, pois o valor pago foi de apenas R$94,70, bem como que há débito em aberto no CPF do promovente é referente a fatura do mês 08/2020.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral e que os juros fluam a partir da data do julgado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, já que o promovente alega que houve falha na prestação do serviço prestado.

Sem razão a parte promovida, posto que descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que era cliente da empresa promovida por meio da contratação de plano de telefonia fixa, possuindo duas faturas em aberto, referente aos meses junho/2018 (R$ 125,42) e julho/2018 (R$ 195,62), as quais totalizavam a quantia de R$ 306,14 (trezentos e seis reais e quatorze centavos).

Aduz que entrou em contato com a empresa telefônica a fim de quitar o débito, oportunidade em que realizou um acordo para pagar a quantia em aberto pelo valor total de R$ 220,12 (duzentos e vinte reais e doze centavos), o que fez em 19.12.2019, conforme comprovante de pagamento juntado.

Mesmo após o pagamento, a promovida continuou a realizar cobranças exatamente no valor que havia proporcionado como desconto para pagamento à vista, qual seja R$ 86,02 (oitenta e seis reais e dois centavos).

O promovente realizou tentativa de resolver o problema administrativamente, inclusive junto ao Procon (FA n. 02.12/2019), porém, não obteve êxito.

A promovida, em contestação, confirma que houve o pagamento das faturas informadas pelo promovente, afirmando que consta no seu sistema débito em aberto no valor de R$ 73,81, referente a fatura do mês de agosto/2020, bem como que agiu no exercício regular do direito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o promovente realizou o pagamento dos débitos em aberto e que a promovida continuou realizando a cobrança do valor concedido como desconto.

O próprio documento comprobatório do acordo indica que o valor da dívida totalizaria R$ 306,14, bem como que a oferta com desconto sairia por R$ 220,12, valor este que foi devidamente pago pelo promovente em 19.12.2019, conforme comprovante apresentado.

A promovida apresentou contestação genérica, não prevalecendo a tese de que o débito em aberto no seu sistema seria referente ao mês de agosto/2020, já que o promovente comprovou na inicial que estava recebendo cobranças no valor de R$ 86,02 antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 22.07.2020.

Entendo que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente porque o promovente realizou tentativas de resolver o problema administrativamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021